Tribunal: TJDFT
Processo: 0727725-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UTILIZAÇÃO DA FIANÇA. ART. 336 DO CPP. ORDEM DE PAGAMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

1. Segundo determina o artigo 336 do Código de Processo Penal, em caso de condenação, o dinheiro ou objetos dados como fiança servirão ao pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa.

2. Apesar de não haver na lei uma ordem pré-estabelecida para quitação das referidas obrigações, restou estabelecido na jurisprudência que a ordem em que se dará o pagamento ficará a critério exclusivo do Juízo da Execução.

3. Agravo em execução penal conhecido e desprovido.